Tribunal: STF
Processo: RE 1536254
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - TJAP, assim ementado:  



    CIVIL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CHEFE DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPETÊNCIA. ART. 29, VIII, DA LEI Nº 8.625/93. PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. NULIDADE DO PROCESSO. 1) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o art. 29, inc. VIII, da Lei Nacional nº 8.625/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público) estabelece como competência do Procurador-Geral de Justiça, dentre outras, a de exercer as atribuições do art. 129, incisos II e III da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do estado, o presidente da Assembléia Legislativa ou os presidentes de tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação; 2) Manifesta a ilegitimidade ativa ad processum do Promotor de Justiça subscritor da inicial em tela, nos termos do art. 29, VIII, da Lei 8.625/93 c/c art. 129, CF; 3) Embargos acolhidos para anular o processo ante a incompetência do membro do Ministério Público que subscreve a peça acusatória (doc. 21, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, LIII; e 129, III, da mesma Carta (doc. 29)  



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    De início, verifico que a parte recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 — grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu assim a controvérsia:



    Em que pese tenha entendido, por ocasião do julgamento do recurso de apelação deste processo, pela rejeição da preliminar do postulado do Promotor Natural, durante análise de outros processos, sobretudo os de número 0055026-68.2013.8.03.0001 e 0056361- 25.2013.8.03.0001, nos quais figurei como relator designado, acabei por me curvar à tese de que de fato houve ofensa ao referido postulado, na medida em que, seja pela legislação constitucional, seja pela infraconstitucional, o Chefe de Poder, que era o caso do embargante à época do ajuizamento da ação, possui a prerrogativa de ser processado por ação subscrita pelo Procurador Geral de Justiça, conforme fundamentação que passo a expor.



    A norma processual civil traz em seu art. 17 de que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ainda, a Constituição Federal, ao dispor acerca das funções institucionais do Ministério Público trouxe em seu art. 129:



    [...]



    A Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), por sua vez, em seu art. 29, inciso VIII define que as funções do art. 129, incisos II e III da Constituição Federal serão exercidas exclusivamente pelo Procurador-Geral de Justiça, quando a autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia Legislativa ou o Presidente de Tribunais:



    [...]



    As premissas legais, sem dúvida, levam à conclusão de que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93) atribuiu ao Procurador-Geral de Justiça a competência para promover a ação civil pública contra Presidente da Assembleia Legislativa em decorrência de ato praticado em razão de suas funções.



    Todavia, há possibilidade de delegação das atribuições do PGJ a outro membro do Ministério Público, nos termos do art. 10, IX, “d” da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que encontra ressonância no art. 50, II e §1º, II da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amapá (Lei Complementar 79/2013). Este último artigo tem a seguinte redação:



    [...]



    Decerto que o Procurador Geral de Justiça pode delegar poderes ao Promotor de Justiça para que intentasse a presente ação contra Chefe do Poder Legislativo Estadual.



    Entretanto, em consulta ao sítio do Ministério Público do Estado do Amapá, a Portaria que se alega estarem os poderes delegados, nº 0908/2011-CG/PGJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico de 25.10.2011, possui a seguinte redação em sua parte dispositiva:



    [...]



    Com a devida vênia a entendimentos contrários, não vejo como extrair da Portaria supra qualquer delegação das atribuições conferidas ao Procurador Geral de Justiça. O que se tem é apenas uma designação para que o Promotor Afonso Guimarães auxilie na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Público de Macapá, sem prejuízo de suas atribuições.



    Portanto, entendo que a melhor interpretação que se deva fazer das leis mencionadas alhures em cotejo com a referida Portaria, é que não fora expressamente delegada ao Promotor de Justiça a competência do Procurador Geral de Justiça para intentar com ação por ato praticado por Presidente de Assembleia Legislativa em razão das suas funções, vez que à época, MOISÉS SOUZA era Presidente da referida Casa de Leis.



    É de se constatar, portanto, que, inexistindo a devida delegação, há afronta ao princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da legalidade, ao qual estamos todos submetidos, vez que não houve observância das normas que regram a legitimidade ativa para o intento da presente ação.



    Ante todo o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração a fim de adequar este processo ao entendimento esposado nos processos 0055026-68.2013.8.03.0001 e 0056361-25.2013.8.03.0001, de maneira a reconhecer a ilegitimidade do Promotor de Justiça para intentar a presente ação, em ofensa ao postulado do promotor natural, anulando, por via de consequência, o presente processo (doc. 21, pp. 4-7).



    Nesse cenário, não há divergência entre o entendimento firmado pelo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, destaco trecho do voto proferido no HC 126.885/RJ, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    [...] 3. No art. 5º, inc. LIII, da Constituição da República se estabelece que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.



     Os princípios do juiz e do promotor natural, garantias que advêm do princípio do devido processo legal, são titularizados pelo cidadão para impedir que o Estado exorbite de suas atribuições em benefício ou em detrimento de alguém, fixando para determinada pessoa magistrado (“ninguém será (…) julgado”) ou membro do Ministério Público (“ninguém será processado”) ad hoc, vale dizer, juiz ou promotor que, mesmo não estando previamente designados pelo sistema jurídico, sejam definidos para atender objetivo não da sociedade, mas para cumprir capricho de alguém. 



    O princípio do juiz natural reconhece “o juiz constitucional ou o juiz legalmente definido, quer dizer, o órgão ou agente judicial designado constitucional ou legalmente para prestar a jurisdição em determinado caso previsto objetiva e abstratamente” (HC n. 88.660, de minha relatoria, DJ 15.8.2008). 



    Já o princípio do promotor natural “consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente de seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei” (HC n. 67.759, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 13.6.1997) (grifei).



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE HAVER, OU NÃO, LEGITIMIDADE E INTESSE DE AGIR DA UNIÃO NA CAUSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI Nº 8.429/92. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca de haver, ou não, legitimidade e interesse de agir da União na responsabilização de autoridade municipal por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública pressupõe o reexame dos fatos e das provas dos autos e, ainda, a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92). 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento (ARE 1.276.823 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2021 - grifei). 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AI 827.362 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/11/2019 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator